Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que indefere consulta a tais sistemas.
2. No caso em análise, decorridos mais de três anos desde a última consulta realizada, a negativa de realização de novas consultas aos sistemas judiciários fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.